Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733312-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DJULIA LORANY ALVES NUNES, HUGO NUNES AUGUSTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 0720638-32.2023.8.07.0003, proposta por DJULIA LORANY ALVES FONTES e HUGO NUNES AUGUSTO, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165402960 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar que a operadora de seguro saúde ré mantenha a condição de segurados dos autores, inseridos em plano de saúde equivalente, com as mesmas condições e preço do plano originário, sob pena de cominação de multa diária. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o contrato do plano de saúde firmado com os agravados fora cancelado por recusa em implantação da Cobertura Parcial Temporária – CPT. Ressalta que o agravado deliberadamente omitiu informação de suma relevância no preenchimento da Declaração de Saúde. Aduz que foi constatada fraude na pactuação do contrato de plano de saúde, pois há indícios de que o beneficiário tinha conhecimento prévio do diagnóstico de sua Obesidade Mórbida, e omitiu informações de saúde no ato da contratação do plano, motivo pelo qual houve a rescisão do contrato. Assevera que agiu de acordo com a Resolução Normativa n. 162 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (artigo 5o), que versa sobre a Cobertura Parcial Temporária (CPT) correspondente às doenças e/ou lesões preexistentes, nos termos do inciso II do artigo 13 da Lei n. 9.656/98. Destaca que a parte agravada fora devidamente notificada previamente quanto às omissões e nada fez para saná-las. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso, na forma do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, requer a reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido no processo originário. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 500457659 e 500457660. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves3 leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos de origem, não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de convicção acerca da alegada violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o processo originário se consubstancia em ação de obrigação de fazer, na qual os autores aduzem que são beneficiários do plano de saúde empresarial coletivo ofertado pela empresa requerida, encontrando-se a primeira autora gestante, com apenas 8 (oito) semanas, e o segundo autor padecendo de obesidade nível III (CID E66.8), associada a outras comorbidades, necessitando da manutenção do plano de saúde. Os autores afirmaram que foram surpreendidos, em 30/07/2023, com o cancelamento unilateral do plano de saúde, enquanto os dois beneficiários estavam em tratamento de saúde. Por outro lado, a agravante sustenta que o contrato do plano de saúde firmado com os agravados fora cancelado por recusa em implantação da Cobertura Parcial Temporária – CPT. Ressalta que fora constatada fraude na pactuação do contrato de plano de saúde, pois há indícios de que o beneficiário tinha conhecimento prévio do diagnóstico de Obesidade Mórbida, e omitiu informações de saúde no ato da contratação do plano. Sobre a matéria, destaca-se que a operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doença preexistente não informada pelo usuário (Lei n. 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, II e RN ANS n. 162/07, atualmente substituída pela RN ANS no 558, de 14/12/2022, artigo 5o, caput). De acordo com o artigo 5o da Resolução Normativa no 558 da ANS, in verbis: Art. 5°Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998. (grifo nosso) Portanto, na forma prevista no dispositivo supratranscrito, em caso de omissão pelo beneficiário de Doença ou Lesões Preexistentes - DLP é possível a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei no 9.656/98. Entretanto, é necessária que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária no contrato do plano de saúde pactuado entre as partes, o que não restou demonstrado pela agravante. Ademais, a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular processo administrativo junto à Agência Nacional de Saúde. Os artigos 15, inciso III, e 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 558/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS dispõe: Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde; ou II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. (...) Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da sua procedência ou não. (...) §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. §4o Cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de DLP, não declaradas no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. (grifo nosso) Registra-se que não há notícia da existência do referido procedimento administrativo pela agravante, sendo necessário o contraditório a fim de elucidar melhor os fatos. Ademais, a agravante afirma que enviou notificação ao titular do plano de saúde (2o agravado), porém acostou “Termo de Comunicação Beneficiário” (ID 50047665) enviado por e-mail para “beneficiariounimed@centralnacionalunimed.com.br”, em 15/06/2023, sem qualquer comprovação de ciência pela parte agravada. O perigo de dano revela-se pela simples análise dos exames e laudos médicos juntados na peça inaugural do processo (IDs 164074951 e 164074953 do processo de origem) acostados aos autos, os quais demonstram que a autora se encontra gestante e o autor padecendo de Obesidade Mórbida, tendo o Dr. Rafael Galvão - CRM-DF 12950 atestado a gravidade do estado de saúde, nos seguintes termos: A OBESIDADE MÓRBIDA SUPORTADA PELO PACIENTE É CLASSIFICADA COMO GRAU III, É A MAIS GRAVE, POIS, NESTE NÍVEL, O EXCESSO DE PESO COLOCA EM RISCO A SAÚDE E TENDE A DIMINUIR O TEMPO DE VIDA DO PACIENTE. O QUADRO APRESENTADO PELO PACIENTE É EXTREMAMENTE GRAVE, INCLUSIVE, JÁ VEM CAUSANDO DISLIPDEMIA, HIPERURICEMIA, RESITENCIA A INSULINA, APNEIA DO SONO SEVERA, ESTEATOSE HEPÁTICA ACENTUADA, TRIGLICERIDEOS ELEVADO, PANGASTRITE LEVE, ALÉM DE LOMBALGIA CRÔNICA, ARTRALGIAS DOS JOELHOS, TORNOZELOS E DOS PÉS, ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL. SITUAÇÃO ESTA QUE AUMENTA O RISCO DE ÓBITO PREMATURO CASO NÃO SEJA FEITO O PROCEDIMENTO E TRATAMENTO ADEQUADO. (...) O PACIENTE PREENCHE OS CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA DO INSTITUO DE SAÚDE DOS ESTADOS UNIDOS, VISTO QUE TEM IMC MAIOR QUE 35KG –M2 E APRESENTA COMORBIDADES IMPORTANTES. (...) O PRESENTE PROCEDIMENTO SE FAZ NECESSÁRIO, CUJO PROPÓSITO É EVITAR O AGRAVAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE, INCLUSIVE, RISCO DE ÓBITO. Diante desse cenário fático, é de se considerar apropriada a concessão da tutela de urgência, de modo a evitar prejuízo ao resultado útil do processo, a fim de que fique garantido o atendimento médico que os agravados vêm recebendo até o final da demanda. Em casos semelhantes, em que não restou demonstrado o procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa n. 558 da ANS, este egrégio Tribunal de Justiça entendeu pela manutenção da cobertura do plano de saúde, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria em julgamento deve ser tratada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O artigo 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. Alegislação permite a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada, desde que seja precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde. 3.1 Ainda que seja o caso de doença preexistente não declarada, se faz necessária a readmissão da agravante ao plano de saúde, por ausência de procedimento junto à ANS. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1696564, 07024578920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. 1. A operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doença preexistente não informada (Lei 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, II, e RN ANS 558/22, artigo 5o, caput). 2. No entanto, a rescisão unilateral do contrato motivada por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde, conforme artigo 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 558 da ANS. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1738869, 07159954020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, a legislação permite a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada, desde que seja precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde, o qual não restou comprovado pela agravante. Ademais, não subsiste o risco de lesão grave ou de difícil reparação reverso, uma vez que, reconhecida a licitude da rescisão contratual por ocasião do julgamento do mérito da ação, a agravante poderá promover a respectiva cobrança. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano ao resultado útil do processo, aptos a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 10:35:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.